Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DESOBEDIÊNCIA DA FAIXA PREFERENCIAL. VELOCIDADE ACIMA DA MÁXIMA PERMITIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA.
1. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, é-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).
2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal possui presunção de imparcialidade e legitimidade. Precedente desta Turma.
3. Comprovado pela perícia que o condutor do veículo deu causa ao acidente e que a outra parte conduzia o veículo em velocidade acima da máxima permitida, é necessário distribuir proporcionalmente os danos causados.
4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do primeiro réu conhecido e não provido.